Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE CNPJ. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão da antecipação da tutela, necessário que os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil sejam preenchidos cumulativamente.
2. No caso dos autos o agravante ajuizou ação declaratória de falsidade documental e nulidade de atos registrados na Junta comercial, alegando ter sido vítima de fraude no registro de alteração contratual, afirmando que não reconhece a alteração registrada e tampouco os empréstimos e financiamentos contratados posteriormente.
3. A análise da suposta fraude mencionada pelo agravante depende da formação do contraditório e de maior dilação probatória, situação incompatível com a o pedido de antecipação da tutela.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.